Tribunal: TJDFT
Processo: 0722265-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Análise de cabimento de embargos de declaração passa por duas etapas: na primeira, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; na segunda, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único. 9a. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017, p. 1696-1697). 1.1. No caso, apontada contradição no acórdão, vício previsto no artigo 1.022, CPC, embargos de declaração da autora que devem ser conhecidos.
2. Suficientemente enfrentados e resolvidos todos os pontos relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa, bem apreciada e definida a questão posta em sede do recurso de apelação, suficientemente justificada a conclusão no sentido de dar provimento à apelação interposta pelo embargado para o fim de julgar improcedente o pedido de ressarcimento de despesas com reparos no imóvel, objeto do contrato de locação.
3. Por fim, embora alguma indicação no sentido, ainda não se pode definir finalidade protelatória, nem litigância de má-fé, partes alertadas quanto ao disposto no artigo 1.026, § 2o do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.